Tribunal: TJMT
Processo: 1003728-78.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003728-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Mútuo, Contratos Bancários, Prescrição e Decadência, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MATHEUS RAMON WENSE DE ALMEIDA GOMES - CPF: 034.851.671-18 (ADVOGADO), LAURENTINO FERNANDES DE MELO - CPF: 405.393.501-68 (AGRAVANTE), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003728-78.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
LAURENTINO FERNANDES DE MELO.

AGRAVADO:
KIRTON BANK S.A.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TENTATIVAS DE CONSTRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE.
RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de exceção de pré-executividade, afastou a alegação de prescrição intercorrente e determinou o prosseguimento da execução de título extrajudicial, com penhora de valores via SISBAJUD.

II.

Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a execução deve ser extinta em razão da prescrição intercorrente, à luz da alegada inércia do exequente na prática de atos impulsionadores do feito.

III.

Razões de decidir

A prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, §§ 1º a 5º do CPC, pressupõe a paralisação do processo por inércia da parte exequente por prazo superior ao legalmente previsto.

Nos autos, verifica-se que o exequente promoveu sucessivos requerimentos de constrição patrimonial, inclusive por meio do sistema SISBAJUD, o que afasta a caracterização de inércia.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que tentativas infrutíferas de penhora não configuram inércia, tampouco autorizam, por si, o reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV.

Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:
“A tentativa reiterada de constrição patrimonial, ainda que infrutífera, afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente por ausência de inércia do exequente”.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 921, §§ 1º a 5º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1.972.904/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 09.08.2022, DJe 19.08.2022.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003728-78.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
LAURENTINO FERNANDES DE MELO.

AGRAVADO:
KIRTON BANK S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência
interposto por
Laurentino Fernandes de Melo
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n.º 0000424-19.2012.8.11.0041, ajuizada pelo
Kirton Bank S.A. - Banco Múltiplo
.

Na origem, o agravante opôs
exceção de pré-executividade
, sustentando a ocorrência de
prescrição intercorrente
, ao argumento de que, entre a distribuição da execução (ano de 2012) e a presente data, transcorreram mais de oito anos sem que houvesse efetiva constrição patrimonial em seu desfavor.

Alegou, ainda, que as tentativas de localização de bens foram inócuas e não se pode admitir a eternização da execução sem resultado útil.

O Juízo de origem, após análise da exceção,
reconheceu sua admissibilidade
, por versar sobre matéria de ordem pública, mas
afastou a alegação de prescrição intercorrente
, entendendo que a parte exequente adotou providências regulares para tentativa de localização de bens, o que, embora infrutífero, afastaria a configuração da inércia.

O agravante pleiteia a
reforma da decisão
para o fim de ver reconhecida a
prescrição intercorrente
, com a extinção da execução, bem como para a
suspensão da execução
até o julgamento final do presente recurso, à luz da probabilidade do direito e do perigo de dano.

A liminar foi indeferida em decisão monocrática.

O agravado apresentou contrarrazões, sustentando a improcedência do recurso e a regularidade da decisão agravada.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de exceção de pré-executividade, afastou a alegação de prescrição intercorrente e determinou o prosseguimento da execução de título extrajudicial, com penhora de valores identificados via SISBAJUD.

Pois bem.

Nos termos do art. 921, §§ 1º a 5º do CPC, a prescrição intercorrente nas execuções cíveis exige, além da paralisação do feito,
a demonstração inequívoca de inércia da parte exequente
.

No presente caso, conforme bem consignado pelo Magistrado de Primeiro Grau a
parte exequente promoveu sucessivos requerimentos de constrição patrimonial
, inclusive mediante SISBAJUD.

Portanto, tal postura evidencia que o exequente
jamais permaneceu inerte
, ainda que suas iniciativas não tenham produzido os efeitos esperados.

Ressalte-se que,
a jurisprudência majoritária, inclusive no STJ
, reconhece que
o simples insucesso nas tentativas de penhora não configura, por si só, prescrição intercorrente
, sendo necessário demonstrar que o exequente deixou de movimentar os autos por prazo superior ao prescricional, o que não se verifica nos presentes autos.

Neste seguimento:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ART. 921, § 5º, DO CPC . SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . EXAME DA SUPOSTA DESÍDIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ENUNCIADO 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL SOBRE O MESMO TEMA . PREJUDICADO. 1. A incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, excluindo os casos em que a execução foi paralisada por determinação judicial, como na espécie. 2 . Alterar o entendimento do acórdão recorrido de que não houve desídia do agravado, para o fim de reconhecer a prescrição intercorrente, demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 3. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte . 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp: 1972904 SP 2021/0353010-2, Data de Julgamento: 09/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022).

Dispositivo.

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de recurso de agravo de instrumento interposto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025